Tribunal: TJPA
Processo: 0801549-43.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6052 - Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801549-43.2022.8.14.0012

APELANTE: ROSILVA ITAPARICA DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Tributário. Agravo interno em apelação cível. Imposto de Renda Retido na Fonte. Abono FUNDEF. Acréscimo patrimonial. Incidência tributária. Recurso desprovido.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de afastamento da incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre o abono FUNDEF e a restituição dos valores descontados.

2. A controvérsia recursal consiste em definir se o abono FUNDEF possui natureza indenizatória, afastando a tributação, ou se representa acréscimo patrimonial sujeito ao Imposto de Renda.

3. O simples fato de a legislação qualificar determinada verba como indenizatória não afasta, por si só, a incidência do Imposto de Renda, sendo necessário verificar se há acréscimo patrimonial, nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional.

4. O abono FUNDEF não tem caráter compensatório de perdas patrimoniais passadas, mas se destina à valorização dos profissionais do magistério, resultando em acréscimo patrimonial tributável.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 153, III; CTN, art. 43.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.900.807/ES, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.11.2023; STJ, RMS 52.051/AP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 11.05.2021; STJ, Tema 424, REsp 1.192.556/PE.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10/02/2025 a 17/02/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Rosilva Itaparica de Oliveira
contra decisão monocrática que negou provimento à sua
apelação cível
, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Cametá
.

A agravante sustenta que o
abono FUNDEF
recebido possui natureza
indenizatória
, razão pela qual não poderia ser objeto de retenção do
Imposto de Renda Retido na Fonte
. Fundamenta seu pedido no
art. 5º da Emenda Constitucional nº 114/2021
e no
art. 47-A da Lei nº 14.113/2020
, com a redação dada pela
Lei nº 14.325/2022
, que classificam o pagamento como
não incorporável à remuneração
dos servidores.

A decisão monocrática agravada, por sua vez,
negou provimento ao recurso
, entendendo que,
mesmo sendo classificado como indenizatório pela legislação, o abono representa acréscimo patrimonial
, o que impõe a incidência do
Imposto de Renda
, conforme o
art. 43 do Código Tributário Nacional
.

Contrarrazões infirmando os termos do agravo interno (Id. 23391523).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
Rosilva Itaparica de Oliveira
contra decisão monocrática que negou provimento à sua
apelação cível
, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Cametá
.

A controvérsia recursal gira em torno da incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre o abono FUNDEF recebido pela agravante. A recorrente sustenta que a verba possui natureza indenizatória, conforme previsto no artigo 5º da Emenda Constitucional nº 114/2021 e no artigo 47-A da Lei nº 14.113/2020, incluído pela Lei nº 14.325/2022, e que, por não gerar acréscimo patrimonial, não deveria ser tributada.

A decisão monocrática agravada, por sua vez, entendeu que a mera classificação legal do pagamento como indenizatório não afasta a tributação, sendo necessário verificar sua efetiva natureza. Para o juízo monocrático, o abono FUNDEF não recompõe uma perda patrimonial específica, mas sim valoriza e remunera os profissionais da educação, o que caracteriza acréscimo patrimonial e atrai a incidência do Imposto de Renda, nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional. Assim, a discussão recursal se concentra em definir se o abono FUNDEF é uma verba efetivamente indenizatória e isenta ou se representa um acréscimo patrimonial sujeito à tributação.

Nos termos do
art. 43 do CTN
, o fato gerador do imposto de renda ocorre
quando há aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza
. Esse dispositivo estabelece que
qualquer acréscimo patrimonial está sujeito à tributação, independentemente da denominação da verba recebida
.

No caso concreto, a agravante
recebeu um valor a título de abono FUNDEF, o qual aumentou seu patrimônio
, enquadrando-se, assim, no conceito de
renda tributável
.

Ademais, o fato de o abono possuir
natureza indenizatória
segundo a legislação
não afasta, por si só, a incidência do IRRF
, pois o critério determinante para fins de tributação é a
existência ou não de acréscimo patrimonial
, conforme entendimento consolidado no
Superior Tribunal de Justiça.

O
STJ
tem decidido, reiteradamente, que
não basta que a legislação classifique uma verba como indenizatória para afastar a tributação pelo Imposto de Renda
, sendo necessário que a indenização
tenha como finalidade recompor um patrimônio anteriormente reduzido, e não gerar um acréscimo patrimonial
.

Cito alguns precedentes:

“RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3.
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA
. INCIDÊNCIA SOBRE VERBA PAGA COMO CONTRAPRESTAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS.

1. A Lei

nº 1.575/2011 do Estado do Amapá
,
apesar de considerar a verba correspondente a plantões médicos como indenizatória, não transmuta a natureza jurídica desta verba para fins de imposto de renda. Precedente: RMS n. 50.738/AP, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 10/05/2016, DJe03/06/2016.

2. Isto porque, como bem o ressaltou a Corte de Origem (e-STJ fls. 72): "apesar de a redação do art. 5° da Lei Estadual n. 1.575/2011 prever que a remuneração dos plantões médicos possui natureza indenizatória, não há como fechar os olhos à realidade, posto que tais pagamentos são habituais, comutativos e de caráter eminentemente retributivo do serviço prestado mês a mês e não se prestam a ressarcir qualquer gasto ou despesa extraordinária realizada pelo servidor [...]".

3. A verba assim instituída se assemelha àquela paga por horas extras aos demais trabalhadores da iniciativa privada ou servidores públicos, constituindo evidentemente remuneração, pois corresponde à paga pelo serviço prestado fora dos horários habituais. Para estes casos (hora extra) é pacífica a jurisprudência deste STJ no sentido da incidência do imposto de renda, a saber: EREsp. Nº 695.499 - RJ, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 9.5.2007;

EREsp 670514 / RN, Primeira Seção, Rel. Min. José Delgado, DJ de 16.06.2008; EREsp. n. 515.148/RS, Primeira Seção, Relator Ministro LUIZ FUX, Data do Julgamento 08/02/2006.

4. Recurso ordinário não provido.

(RMS n. 52.051/AP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 24/5/2021)”. (Grifo nosso).

“
TRIBUTÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. INCLUSÃO DE PARCELA INDENIZATÓRIA REFERENTE AOS LUCROS CESSANTES, DECORRENTES DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA EM PARCELA DO IMÓVEL. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL, INCONFUNDÍVEL COM O CONCEITO DE "LUCRO IMOBILIÁRIO". SUJEIÇÃO À INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA.
ART. 27, § 2º, DO DECRETO-LEI 3.365/1941. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 111, II, DO CTN.

1. Este Recurso tem por origem acórdão proferido no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que julgou Mandado de Segurança impetrado contra ato da respectiva Vice-Presidência, consistente na determinação de destaque, no precatório judicial, da parcela referente à retenção de Imposto de Renda incidente sobre o montante relativo aos lucros cessantes pagos em Ação de Desapropriação, como recompensa em função das perdas futuras, relacionadas com a exploração, em parte do imóvel, de atividade comercial (padaria e criação de porcos).

2. A parcela legal isenta da tributação, nos termos do art. 27, § 2º, do Decreto-Lei 3.365/1941, é aquela referente ao "lucro imobiliário", que corresponde ao ganho de capital, aferível quando o valor da alienação do imóvel se dá em montante superior ao custo de aquisição. Não é disso que tratam os autos, pois, conforme descrito no acórdão hostilizado, não se exigiu a tributação da parcela referente à indenização pelo valor justo (imóvel em si, com o acréscimo dos encargos legais), mas apenas dos valores que futuramente seriam arrecadados em consequência da atividade comercial.

3. A inclusão dos lucros cessantes no conceito de "indenização" não é suficiente para ensejar a conclusão defendida pelos recorridos.

Ora, tal parcela não possui função de mera recomposição do patrimônio pretérito do contribuinte (como ocorre, por exemplo, com a indenização pelos danos emergentes), mas justamente a de remunerar, antecipadamente, o acréscimo patrimonial que adviria em relação aos frutos na exploração desse patrimônio.

4. No julgamento do REsp 1.116.460/SP, no rito dos Recursos repetitivos, não foi feita distinção entre as diversas rubricas que compõem o valor da indenização.

5. Embora julgue situação de fato distinta da desapropriação (verbas pagas como indenização pela rescisão de contrato de trabalho),
o STJ já se posicionou no sentido acima em relação à discussão principal, isto é, concluiu que nem toda indenização é automaticamente isenta da tributação, pois há determinadas parcelas nela (indenização) contidas que estão, sim, sujeitas à incidência de Imposto de Renda. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 638.389/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 1/8/2005, p. 328; AREsp 1.015.156/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 15/6/2021.

6. O art. 27, § 2º, do Decreto-Lei 3.365/1941 não constitui hipótese de isenção legal nos termos pleiteados pelos recorridos. De fato, a norma isenta da tributação apenas o "lucro imobiliário", grandeza que diz respeito ao ganho de capital aferido pela simples relação entre o custo de aquisição do imóvel e ao seu valor de mercado, apurado quando da desapropriação. A situação pleiteada pelos recorridos impõe utilização de exegese extensiva para ampliar as hipóteses de isenção tributária, o que é expressamente vedado por lei (art. 111, II, do CTN), mormente no contexto em que, repita-se,
a remuneração pelos lucros cessantes não apenas se enquadra no conceito de acréscimo patrimonial (art. 43 do CTN) como representa expressão máxima da capacidade contributiva.

7. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.900.807/ES, relator Ministro Mauro Campbell Marques, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2023, DJe de 9/7/2024)”. (Grifo nosso).

No caso concreto, o
abono FUNDEF não é uma verba destinada a recompor uma perda patrimonial da agravante
, mas sim um
pagamento destinado à valorização do magistério
, resultando em
aumento patrimonial efetivo
.

Portanto,
é correta a incidência do Imposto de Renda sobre a verba recebida
.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/02/2025